Tribunal: TRF3
Processo: 5003820-52.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
94/608)

5003820-52.2020.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003820-52.2020.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ABASOLO LAMARCO - SP312516-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIO COMPARATO - SP162670-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA ABASOLO LAMARCO - SP312516-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO COMPARATO - SP162670-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003820-52.2020.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ABASOLO LAMARCO - SP312516-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIO COMPARATO - SP162670-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA ABASOLO LAMARCO - SP312516-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO COMPARATO - SP162670-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Makro Atacadista S/A.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao afirmar a ausência de comprovação dos créditos, alegando, em resumo: a) que os créditos decorrem da restituição de ICMS-ST recolhido a maior entre 2001 e 2003, nos termos da legislação estadual aplicável; b) que tais valores foram, à época, indevidamente incluídos na base de cálculo da COFINS por imposição legal e orientação da Receita Federal, por serem tratados como receita; e, c) que o ICMS-ST não configura faturamento, não podendo integrar a base de cálculo da referida contribuição.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca da(s) questão(ões) alegada(s):

"(...) De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

(...)

A contribuinte sustenta que creditou os valores de ICMS-ST pagos a maior e que, ao considera-los como receita, incluiu-os indevidamente na base de cálculo da COFINS.

Sustenta que o ICMS-ST restituído não compõe faturamento ou receita própria, sendo, portanto, indevida sua inclusão na base de cálculo da referida contribuição. Informa que apresentou pedido eletrônico de ressarcimento ou restituição, juntamente com a declaração de compensação no 04034.32817.110205.1.3.04-4223, que deu origem ao Processo Administrativo de Crédito no 10880-909.054/2009-74. Todavia, esse pedido foi indeferido por insuficiência de crédito tributário passível de compensação. Após o indeferimento, os débitos foram transferidos para o Processo de Cobrança no 10880-911.587/2009-16.

No julgamento do Tema 1.125 o C. STJ fixou entendimento no sentido de que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da COFINS devida pelo substituído, por não se incorporar ao seu patrimônio.

Contudo, no caso concreto, não se trata da discussão sobre inclusão do ICMS-ST na base de cálculo, mas de supostos créditos tributários decorrentes de valores pagos a maior.

Conforme consignado pelo juízo a quo, no Processo Administrativo no 10880.909054/2009-74 a autoridade fiscal reconheceu, em tese, o direito à não inclusão dos valores creditados a título de ICMS-ST na base de cálculo da COFINS. Todavia, também registrou a ausência de comprovação, pela contribuinte, de que tais valores efetivamente compuseram a base de cálculo da contribuição. Destaca-se o seguinte trecho:

"Os documentos trazidos à colação não são suficientes à comprovação do alegado. As Guias de Informação e Apuração do ICMS acostadas não se prestam a comprovar que, no período requerido, os valores escriturados a título de ressarcimento do ICMS-ST (Cód. 007.19) compuseram, inequivocamente, a base de cálculo do(a) COFINS, como receitas."

Ainda, a autoridade fiscal constatou a inexistência de crédito tributário disponível ou suficiente para quitação dos débitos compensados, razão pela qual a compensação não foi homologada. A contribuinte não logrou demonstrar a liquidez e certeza do crédito invocado, motivo pelo qual não se reconhece o recolhimento indevido e, por conseguinte, o cancelamento do débito discutido no Processo Administrativo no 10880-911.587/2009-16.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte Regional, notadamente sua Terceira Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROBAÇÃO DOS CRÉDITOS. DÉBITO FISCAL EXIGÍVEL.

1. Pleiteada compensação de COFINS de maio/2007 com CIDE de janeiro/2005, o contribuinte apontou crédito de R$ 20.433,82, em razão da retificação da DCTF, em 01/12/2009, que apurou redução do débito de CIDE, em janeiro/2005, de R$ 102.169,14 para R$ 83.109,22, gerando, então, o valor que seria suficiente à quitação da COFINS, o que, porém, não foi aceito pelo Fisco, que não homologou a compensação.

2. Embora o perito judicial tenha afirmado, inicialmente, que a retificadora gerou crédito suficiente para quitar o débito de COFINS, o contribuinte, após esclarecimentos determinados pelo Juízo, não apresentou a documentação contábil necessária à conferência dos valores constantes da DCTF Retificadora, de modo a respaldar os lançamentos realizados para efeito de compensação.

3. Ante o quadro documental existente, o perito judicial, em linha com as decisões administrativas, conclui no sentido de inexistir efetiva comprovação do direito creditório informado na PER-DCOMP e na DCTF Retificadora.

4. A mera declaração dos créditos sem efetiva comprovação da existência no conteúdo e na forma exigidas em lei, não é suficiente para demonstrar o direito creditório alegado e, em consequência, do direito à compensação nos termos do artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei 9.430/1996.

5. Embora tenha o contribuinte formulado manifestação de inconformidade, o Fisco afastou a arguição de nulidade e reafirmou inexistente a comprovação dos créditos, asseverando que a DCTF retificadora restou protocolada em 01/12/2009, após envio da notificação do Despacho Decisório 849774073, de 23/10/2019, impugnado nos autos. Tal decisão foi mantida pelo CARF, que rejeitou recurso voluntário do contribuinte, negando, ainda, seguimento ao recurso especial de divergência.

6. Destarte, o contribuinte não apresentou qualquer elemento de prova da liquidez e certeza do crédito, somente a DCTF Retificadora desacompanhada de outros documentos capazes de evidenciar o conteúdo declarado, cabendo, como observado, a este o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado face às decisões administrativas que, reiteradamente rejeitaram a compensação, não sendo desconstituída, assim, a presunção de legitimidade e veracidade, que milita a favor do Fisco.

7. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o, e 11, do Código de Processo Civil.

8. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011925-23.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 07/02/2022, Intimação via sistema DATA: 09/02/2022)

Quanto ao pedido da União Federal, esta sustenta que, em virtude do valor elevado da causa, não é aplicável o disposto no § 8o do art. 85 do CPC, que permite a fixação por equidade, devendo-se observar os critérios percentuais estabelecidos no § 3o do mesmo dispositivo legal.

Sobre a matéria, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, é incontroverso que o valor da causa é elevado, razão pela qual impõe-se a reforma da r. sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos fixados nos incs. I a V do § 3o do art. 85 do CPC, conforme estabelecido no § 5o do mesmo artigo.

(...)"

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (...)".

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão